Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E REGIME DE VISITAS. ALTERAÇÃO DA GUARDA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE NOVO REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RETIRADA DAS MENORES NA ESCOLA ÀS SEXTAS-FEIRAS. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO PATERNO. FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. ALTERNÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da guarda das filhas menores do casal, mas fixou novo regime de visitas entre os genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação judicial do dever de comunicação e flexibilidade entre os genitores configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o regime de visitas com retirada das menores na escola às sextas-feiras causa prejuízo às atividades escolares; (iii) determinar se deve ser afastada a alternância do período de férias e recessos escolares em razão da rotina profissional da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As ações que envolvem guarda e regime de visitas devem ser analisadas à luz do melhor interesse da criança e da proteção integral, o que autoriza o afastamento do rigor do princípio da congruência, permitindo ao magistrado decidir de ofício matérias atinentes aos interesses dos menores.
4. A fixação de dever de comunicação e flexibilidade entre os genitores não configura julgamento extra petita, pois decorre da necessidade de assegurar o adequado exercício do poder familiar e o bem-estar das crianças.
5. A retirada das menores diretamente na escola às sextas-feiras, ainda que implique maior tempo de deslocamento até a residência paterna, não compromete as atividades escolares, nem o descanso das infantes.
6. A ampliação do tempo de convivência com o genitor atende ao interesse afetivo das crianças e pode contribuir positivamente para seu bem-estar e desenvolvimento, conforme apontado em estudo psicossocial constante dos autos.
7. A imposição expressa do dever de auxílio escolar pelo genitor em feriados e datas comemorativas mostra-se desnecessária, por se tratar de obrigação inerente ao exercício do poder familiar.
8. A alternância do período de férias e recessos escolares entre os genitores revela-se a solução mais equilibrada e isonômica, evitando privilégios e reduzindo potenciais conflitos, sobretudo diante da beligerância existente entre as partes.
9. A possibilidade de ajuste prévio por acordo entre os genitores preserva a flexibilidade necessária à rotina familiar, mantendo-se a alternância apenas como critério subsidiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Nas ações de guarda e regulamentação de visitas, o magistrado pode decidir de ofício matérias relacionadas ao interesse dos menores, sem ofensa ao princípio da congruência. 2. A fixação de regime de visitas que amplie o convívio paterno, sem prejuízo às atividades escolares, atende ao melhor interesse da criança. 3. A alternância das férias e recessos escolares entre os genitores constitui critério adequado e equitativo para a convivência familiar.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845140, Apelação no 0703643-48.2022.8.07.0012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 04.05.2024.